Tribunal: STF
Processo: AO 1339
Classe: AO
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-25
Data de publicação: 2006-10-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE SUSPEIÇÃO DE MAIS DA METADE DOS
   MEMBROS DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI N. 5.042/90, DO ESTADO DO
   MARANHÃO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS DESEMBARGADORES DO
   ESTADO AO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS. NÃO RECEBIMENTO PELA ORDEM
   CONSTITUCIONAL VIGENTE APÓS A EC N. 19/98, QUE ALTEROU O ART. 37,
   XIII, DA CB/88. RESOLUÇÃO N. 03/2003, DO TJ/MA.
   INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, X, DA CB/88, NA REDAÇÃO CONFERIDA
   PELA EC 19/98. AUMENTO DE VENCIMENTOS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
   IMPOSSIBILIDADE. ART. 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
1.      O impedimento, suspeição ou interesse que autorizam o
   julgamento da demanda pelo STF, na forma do art. 102, I, "n", in
   fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do
   Tribunal local competente para o julgamento da causa.
2.      O art.
   37, XIII, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi
   conferida pela EC 19/98, veda a vinculação ou equiparação de
   vencimentos. A Lei estadual n. 5.042/90 não foi recebida pela
   ordem constitucional vigente após a edição da Emenda
   Constitucional n. 19/98.
3.      O art. 37, X, na redação que lhe foi
   conferida pela EC 19/98 estabelece que "a remuneração dos
   servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
   somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica", não
   se admitindo o reajuste por resolução de Tribunal de Justiça
   local. Precedente [AO n. 584, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA,
   DJ 27.06.2003].
4.      Não é possível o deferimento de vantagem ou
   aumento de vencimentos sem previsão orçamentária, nos termos do
   que estabelece o art. 169, § 1º, I e II, da Constituição do
   Brasil. Precedente [MC-ADI n. 1.777, Relator o Ministro SYDNEY
   SANCHES, DJ 26.05.2000].
5.      Segurança denegada.